Tribunal: TJDFT
Processo: 0002059-20.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo circunstanciado e obsta a absolvição. Depoimentos da vítima, de uma testemunha e de uma agente de polícia e o auto de reconhecimento de pessoa comprovam que o réu subtraiu bens da vítima na companhia de um comparsa.
A jurisprudência deste Tribunal e a do Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações e podem ser dispensadas se o acusado for reconhecido pela vítima (ou testemunha) por outro meio idôneo e, principalmente, se o ato de reconhecimento for confirmado em juízo.
Improcedente o pedido de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, pois devidamente comprovados a divisão de tarefas e o vínculo subjetivo entre os agentes.
Dosimetria da pena que atende os artigos 59 e 68 do Código Penal.
O fato de o acusado haver cometido o novo crime enquanto, em prisão domiciliar ou saída temporária, cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior é circunstância idônea para motivar o incremento punitivo. Demonstra a insensibilidade do acusado para encetar sua ressocialização. Seu descompromisso com a própria reinserção social. O descumprimento das condições do benefício penal que lhe fora concedido na execução de pena por delito anterior. Não há falar, inclusive, em bis in eadem. O fundamento para elevar a pena não é o cometimento do crime anterior, pelo qual já cumpre pena. É o fundamento, diverso, de ter cometido um novo crime, enquanto cumpria pena pelo anterior.
Não há que se falar em exclusão da pena pecuniária, uma vez que é consequência da condenação penal, ostentando caráter cogente. Assim, inviável ao julgador afastá-la sob pena de criar isenção não prevista em lei.
Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
Apelação desprovida.